Tribunal: TJMT
Processo: 0001560-17.2007.8.11.0012
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001560-17.2007.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assunção de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SERGIO EDUARDO DIEL - CPF: 364.361.271-00 (AGRAVANTE), LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 910.156.851-53 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA - CPF: 549.836.141-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA - CPF: 549.836.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Sergio Eduardo Diel contra decisão que
manteve o não conhecimento de apelação cível
manejada contra decisão interlocutória que, ao apreciar exceção de pré-executividade, afastou a prescrição alegada, reconheceu excesso de execução e determinou a apresentação de planilha atualizada do débito pelo exequente para prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se (i) a decisão que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade, reconhece excesso de execução e determina o prosseguimento do feito deve ser impugnada por agravo de instrumento;
e (ii) se é possível aplicar o princípio da fungibilidade para admitir apelação interposta contra decisão interlocutória, sob alegação de dúvida objetiva, de conteúdo híbrido da decisão e de boa-fé processual.

III. Razões de decidir

3.

A decisão proferida na exceção de pré-executividade
não encerrou a execução, pois afastou a prescrição e determinou o regular prosseguimento do feito, configurando nítida decisão interlocutória
, impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.

4.

Não se verifica dúvida objetiva acerca do recurso cabível
. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal afirma que
decisões interlocutórias proferidas em exceção de pré-executividade, quando não extinguem a execução, devem ser impugnadas por agravo de instrumento
, sendo inviável a aplicação da fungibilidade em caso de erro grosseiro.

5.

A interposição de apelação contra decisão expressamente não terminativa contraria o princípio da singularidade dos recursos, inviabiliza o conhecimento do apelo e afasta a incidência da fungibilidade recursal, inexistindo violação aos arts. 4o, 6o, 10, 11, 489, §1o, IV, 1.003, §5o, 1.021, 1.022, II e 1.025 do CPC, nem ao art. 93, IX, da CF/1988.

6.

Inexistem elementos novos capazes de modificar o decisum agravado.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade, sem extinguir a execução, possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento.
2. A interposição de apelação contra decisão interlocutória constitui erro grosseiro e impede a aplicação da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.015, 1.021, 1.022 e 489.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1380373/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1815689/MA, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 21.10.2019; TJMT, N.U 0000021-67.2009.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Bussiki, j. 12.02.2020.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 0001560-17-2007

AGRAVANTE:
SERGIO EDUARDO DIEL

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo Interno
proposto por Sergio Eduardo Diel, em face da decisão que não conheceu do recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante em face da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
acolheu parcialmente

Exceção de Pre-executividade
, afastando a arguição de prescrição,
reconheceu excesso de execução
,
determinando a intimação do Exequente para que
no prazo de 15 (quinze) dias, apresente planilha atualizada do débito,
observando-se os parâmetros indicados pela sentença proferida nos autos da ação revisional de n.° 346/2006 (CÓDIGO 20200) e os valores efetivamente já recolhidos pelos alvarás expedidos sob os ids. 148289903, págs. 289 e 291
e requeira o que entender de direito
para o prosseguimento do feito.

Nas razões recursais o Agravante alega que
trata-se, inicialmente, de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por Banco do Brasil, em razão de escritura pública de confissão de dívida, sendo distribuída em

15.06.2007 e em razão de abandono processual pelo credor,

efetivou-se a prescrição do Feito

Verbera que a Ação Revisional
tramitou apensa ao presente feito, mesmo sem que houvesse a sua suspensão, que após muitos anos teve seu trânsito em julgado confirmado pelo TJMT em meados de março de 2024, com parcial procedência,.

Sustenta que a ação revisional tramitou apensa ao presente feito, mesmo sem que houvesse a sua suspensão, que após muitos anos teve seu trânsito em julgado confirmado pelo TJMT, em meados de março de 2024, com parcial procedência da demanda.

Verbera que o juízo
a quo

reconheceu excesso de execução, no entanto, deixou de reconhecer os marcos temporais
da prescrição e a extinção da demanda em razão da prescrição do processo apenso
, motivo pelo qual, foram interpostos Embargos de Declaração, sobrevindo a decisão recorrida,

afastando os argumentos deduzidos pelo Recorrente ao fundamento de que a decisão combatida abordou de forma satisfatória o tema, indicando com clareza os motivos de não ser a prescrição passível de reconhecimento.

Afirma a decisão que negou provimento ao recurso de Embargos de Declaração é genérica, já que pontos cruciais do recurso deixaram de ser apreciados, inclusive,

no tocante a preclusão do Banco Recorrido

quanto ao laudo produzido pelo devedor que apontou a quitação da dívida por ocasião do primeiro leilão realizado, sendo que
o Banco
não impugnou referida matéria.

Alega que em razão da decisão proferida em primeira Instância ingressou com Apelação Cível que não foi conhecida ao fundamentando que foi adotada a via inadequada para se insurgir com relação a decisão proferida pelo Juízo de origem
, tendo o Recorrente ingressado com Embargos de Declaração em face dessa decisão que foram rejeitados

em ofensa ao princípio da fungibilidade, boa fé processual e instrumentalidade das formas.

Alega que suscitou que a decisão proferida pelo Juízo a quo possuía conteúdo hibrido, pois,
ao mesmo tempo em que reconheceu o excesso de execução (decisão de mérito parcial), determinou o prosseguimento da execução (decisão interlocutória)
e, que dessa forma,
gerou dificuldade objetiva na identificação do recurso, razão pela qual, não poderia se falar em erro grosseiro na interposição da Apelação.

Verbera que

o mencionado recurso de embargos destacou a omissão do juízo que, ao afastar o princípio da fungibilidade recursal, deixou de analisar fundamentos jurídicos expressos e precedentes vinculantes que sustentam entendimento diverso e, ainda, que não converteu o recurso inadequado em outro cabível mesmo com o preenchimento dos requisitos.

Sustenta que o

cerne

da questão, no presente recurso, refere-se

à admissibilidade recursal, ao cabimento da via eleita e à necessidade de motivação suficiente das decisões judiciais cujos temas são questões de ordem pública de cognição obrigatória e irrenunciável por parte do Poder Judiciário, acrescentando que
o artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, consagra os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal
,
do contraditório e da ampla defesa,
assegurando que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário

Afirma que diante da existência de dúvida objetiva acerca do recurso a ser interposto em face da decisão proferida pelo Juízo
a quo
não há falar em erro grosseiro
quanto a interposição do Recurso de Apelação Cível no caso em análise.

Alega que
demonstrou, nos Embargos de Declaração, que a decisão anterior possuía conteúdo híbrido embora formalmente interlocutória, possuía efeitos terminativos e impeditivos do prosseguimento da execução
o que gera dúvida razoável sobre a via recursal cabível, acrescentando que havendo dúvida objetiva sobre a natureza da decisão recorrida, e o recurso interposto não tiver caráter protelatório, o Tribunal deve aplicar a fungibilidade, conhecendo o recurso como se fosse o cabível, evitando o perecimento de direito por excesso de formalismo, sendo que, no caso, não foi analisada a ocorrência de prescrição que é matéria de ordem pública.

Pugna pelo provimento do recurso para do recurso para que

reconhecer a nulidade da decisão monocrática, por ausência de fundamentação específica (arts. 93, IX, CF e 489, §1o, IV, CPC);

para que o colegiado reforme a decisão agravada

e reconheça a dúvida objetiva e a boa-fé processual, aplicando o princípio da fungibilidade recursal e; determine o conhecimento e processamento da Apelação interposta, afastando a pecha de erro grosseiro e, subsidiariamente, caso não seja reconhecida a fungibilidade, que seja anulada a decisão agravada e proferido novo julgamento fundamentado dos embargos de declaração; e o reconhecimento expresso do prequestionamento das matérias federais e constitucionais suscita (artigos 93, IX, CF, 4o, 6o, 10, 11, 489, §1o, IV, 1.003, §5o, 1.021, 1.022, II e 1.025 do CPC).

Nas contrarrazões
o Agravado alega que
para a aplicação do princípio da fungibilidade é imperioso verificar se o recorrente teria razões para duvidar qual seria o recurso adequado, sendo que referida análise não se baseia em critérios subjetivos, mas em precedentes judiciais ou doutrinários.

Assevera que o princípio da fungibilidade não poderá ser aplicado quando a parte interpõe recurso em manifesto desacordo com a lei que determinava, de maneira expressa,
qual o recurso cabível, acrescentando que referida conduta configura erro grosseiro que afasta por completo a incidência do princípio em estudo. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo Interno em face da decisão proferida em sede de Embargos de Declaração propostos pelo Recorrente manteve a decisão que não conheceu de Recurso de Apelação Cível interposto contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
que acolheu parcialmente
Exceção de Pre-Executividade proposta pelo Recorrente para afastar alegação de prescrição e reconhecer excesso de execução

determinando a intimação do Exequente para que
no prazo de 15 (quinze) dias, apresente planilha atualizada do débito,
observando-se os parâmetros indicados pela sentença proferida nos autos da ação
revisional de n.° 346/2006 (CÓDIGO 20200) e os valores efetivamente já recolhidos pelos alvarás expedidos sob os ids. 148289903, págs. 289 e 291
e requeira o que entender de direito para o prosseguimento do feito.

O Agravante ingressou com Apelação Cível que não foi conhecida, conforme decisão proferida no ID 311157390 em que, expressamente, ficou registrado que
a decisão
proferida na Exceção de Pré-executividade não extinguiu a execução na medida em que afastou a argüição de prescrição sustentada pelo Recorrente,
e determinou o prosseguimento da execução tratando-se de decisão interlocutória.

Em se tratando de decisão interlocutória que acolheu parcialmente a Exceção de Pre-executividade apenas reconhecendo excesso de execução e não extinguiu a Execução (já que afastou a alegação de prescrição), e determinou o prosseguimento do Feito com a apresentação de cálculo pelo Exequente,
não há falar em existência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível
já que em tal situação a referida decisão deve ser atacada por meio de Agravo de Instrumento e não Apelação Cível,
por se tratar de decisão interlocutória,
não havendo falar em decisão hibrida e, tampouco, dúvida objetiva a justificar a pretensão em ser aplicado ao caso o Princípio da Fungibilidade como pretende o Recorrente.

Cumpre anotar que a decisão que deixou de conhecer do Recurso de Apelação foi proferida com a seguinte fundamentação:

“(....)

Como se verifica o acolhimento parcial da Exceção de
Pre-executividade, no caso não resultou na extinção da execução ou seja,
não

colocou fim à execução
, sendo que em tal situação o recurso cabível é o Agravo de Instrumento
e não Apelação Cível, senão vejamos
o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA IMPROCEDENTE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE – FUNGIBILIDADE RECURSAL– INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que julga improcedente a exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento do feito executivo tem natureza interlocutória, não terminativa, que desafia a interposição de recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC/15, e não de recurso de apelação. Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal, quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do Recurso de Apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo. A interposição de apelação, in casu, contraria o princípio da singularidade dos recursos, o que leva ao seu não conhecimento. (N.U 0000021-67.2009.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020) ”

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO PÔS FIM À EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVOE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. "A decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva desafia agravo de instrumento, sendo impossível conhecer a apelação interposta com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista a existência de erro grosseiro" (AgInt no AREsp 1380373/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019). 2. A simples indicação de violação de norma, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n. 282 do STF. 3. Consoante entendimento desta Corte, a Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1406353/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 25/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO OU REJEIÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que as decisões que homologam ou rejeitam cálculos da execução ostentam natureza de decisão interlocutória, impugnáveis por meio de agravo de instrumento. 2. É inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro a interposição de recurso de apelação em vez de agravo de instrumento, já que não existia dúvida doutrinária ou jurisprudencial a respeito do recurso cabível. 3. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1815689/MA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 24/10/2019).

Diante desse quadro, tendo em vista que a decisão singela
não encerrou o processo executivo, pelo contrário, determinou providências no sentido de promover o regular andamento do feito, trata-se, portanto, de decisão interlocutória.

Desse modo resta evidente que o recurso cabível, é o de Agravo de Instrumento e não o de Apelação Cível
q
ue apenas encontra lugar, nas hipóteses de decisões que colocam fim ao processo, situação não retratada nos Autos
,
tendo ocorrido erro grosseiro na interposição do presente recurso, obstando a aplicação do princípio da Fungibilidade e implicando, de consequencia na impossibilidade de conhecimento da Apelação.

Diante dessas considerações,
não conheço do Recurso de Apelação Cível
, já que consiste na via inadequada para se insurgir contra decisão interlocutória que desafia, no caso, Agravo de Instrumento”.

Em sede de Embargos de Declaração referida decisão foi mantida, sendo que como ressaltado, não há falar em dúvida objetiva acerca do recurso cabível para atacar decisão interlocutória, tampouco tem aplicação ao caso do Princípio da Fungibilidade e da instrumentalidade das formas, especialmente, considerando que existe disposição legal expressa que estabelece o recurso cabível em tais hipóteses, não podendo, portanto, ser conhecido o recurso de apelação cível manejado pelo ora Agravante.

Necessário ressaltar ademais, que a decisão encontra-se devidamente fundamentada explicitando as razões do afastamento da pretensão do Recorrente, não havendo falar em falta de fundamentação a ensejar sua nulidade.

Nesse contexto, embora tenha suscitado necessidade de pre-questionamento invocando os artigos (
93, IX, CF, 4o, 6o, 10, 11, 489, § 1o, IV, 1.003, § 5o, 1.021, 1.022, II e 1.025 do CPC), não há como acolher a pretensão do Recorrente haja vista a impossibilidade de conhecer do recurso interposto e, de consequência, proceder análise de matéria nele deduzida diante da ocorrência de erro grosseiro em sua interposição.

Em face dessas considerações, e à míngua de elementos novos que possam ensejar a modificação da decisão agravada,
nego provimento ao presente Agravo Interno

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025